Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-74.2023.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001266-74.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (EMBARGANTE), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (EMBARGANTE), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (EMBARGANTE), BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (EMBARGANTE), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO DO STJ QUE DETERMINA NOVO JULGAMENTO DO APELO SEM ANULAR A SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Embargos de declaração opostos por José Altemir Ottoni e outros contra acórdão que, sob relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, negou provimento a apelação e declarou extinta a execução provisória fundada na sentença de improcedência proferida na Ação Reivindicatória nº 0004419-89.2010.8.11.0015. Sustentam os embargantes a existência de omissão quanto à eficácia da sentença não anulada e contradição na fundamentação da extinção do cumprimento provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença de improcedência permanece válida e eficaz após decisão do STJ que anulou apenas o acórdão e determinou novo julgamento do recurso de apelação; (ii) analisar se houve omissão e contradição no acórdão ao tratar da extinção da execução provisória; (iii) avaliar se a execução provisória deve prosseguir com base na eficácia da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de improcedência da ação reivindicatória, que revogou a tutela provisória, não foi anulada nem reformada pelo STJ, que apenas determinou novo julgamento da apelação com fundamento no art. 942 do CPC, por vício formal no colegiado original.

A apelação interposta contra essa sentença não possui efeito suspensivo, conforme o art. 1.012, §1º, V, do CPC, sendo possível a execução provisória da sentença desde sua publicação, conforme prevê o §2º do mesmo artigo e por analogia à Súmula 405 do STF.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a manutenção da eficácia da sentença e incorreu em contradição ao declarar extinta a execução provisória com base em anulação inexistente, uma vez que a sentença jamais foi invalidada.

Reconhecida a omissão e contradição, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão e restabelecer o curso da execução provisória, assegurando a estabilidade e coerência do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A sentença de improcedência da ação reivindicatória que revoga tutela provisória mantém sua eficácia enquanto não anulada ou reformada, autorizando execução provisória nos termos do art. 1.012, §2º, do CPC.

A decisão do STJ que determina novo julgamento da apelação por vício formal não implica nulidade ou suspensão da eficácia da sentença de primeiro grau.

A execução provisória fundada em sentença válida não pode ser extinta sob fundamento equivocado de anulação inexistente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ALTEMIR OTTONI e Outros, contra o acórdão prolatado pela 1ª Câmara (id. 279075898), sob relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação, cuja ementa restou assim exarada:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– EXTINÇÃO DO FEITO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – REJEIÇÃO - DESNECESSIDADE DE OUVIDA DA OUTRA PARTE –
AUSÊNCIA DE OBJETO A SER EXECUTADO
– APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 485, IV C/C 520, II DO CPC – SUCUMBÊNCIA DEVIDA – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CONSTATADAS –
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de violação do princípio de vedação de decisão surpresa, eis que a ausência de objeto impõe a extinção do feito, à luz do artigo 485, IV, do CPC.

“(...) O artigo 520, inciso II do CPC/2015 dispõe que a execução provisória torna-se sem efeito nos casos em que sobrevir decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, razão pela qual a extinção do cumprimento provisório de sentença em comento é medida que se impõe. Considerando que foi o exequente quem deu causa ao ajuizamento da ação e assumiu os riscos do cumprimento provisório da execução, deverá arcar com os ônus sucumbenciais” (TJ-MG - AC: 10000211084256001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021021) (N.U 0001009-67.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)”.

Não há falar em ausência de proporcionalidade e razoabilidade no valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados equitativamente, observando-se os critérios do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código Processo Civil.

Aduzem os Embargantes que a omissão do acórdão é evidente por não ter se manifestado sobre a manutenção da eficácia da sentença de improcedência da ação reivindicatória, cuja validade nunca foi anulada ou reformada.

Esclarece que a sentença de improcedência que revoga a tutela provisória e é impugnada por recurso sem efeito suspensivo produz efeitos imediatos para fins de cumprimento provisório, conforme os arts. 1.012, §1º, V, e §2º, do CPC, e a aplicação analógica da Súmula 405 do STF. A

A decisão do STJ no REsp. 2083868-MT foi de cunho processual, determinando apenas um novo julgamento do apelo, sem retirar a eficácia da sentença de primeiro grau, nos termos do art. 995 do CPC.

A ausência de manifestação sobre a validade da sentença viola os arts. 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC.

Os Embargantes fundamentaram a execução provisória na revogação da tutela antecipada pela sentença, conforme o art. 1.012, §2º, do CPC.

O recurso de apelação interposto contra essa sentença não possui efeito suspensivo, por força do art. 1.012, §1º, V, do CPC. A aplicação analógica da Súmula 405 do STF, conforme precedente do STJ, reforça a possibilidade de promover a execução provisória em razão da imediata produção dos efeitos da sentença que revoga a tutela provisória.

Enfatizam que o acórdão incorreu em contradição ao fundamentar a extinção da execução provisória na "anulação do seu objeto", quando a causa de pedir da execução provisória é a sentença de improcedência, que não foi anulada e foi impugnada por recurso destituído de efeito suspensivo. Ao reconhecer como "anulada" uma sentença jamais invalidada, a decisão apresenta erro de premissa fática e contradição lógica, violando o art. 1.022, I e III, do CPC.

Desse modo, requer que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para que:

- seja suprida a omissão quanto à manutenção da validade e eficácia da sentença de improcedência da ação reivindicatória, mesmo após o julgamento do REsp 2083868-MT e o novo julgamento do apelo que confirmou a sentença;

- seja sanada a contradição relativa à determinação de extinção da execução provisória, em confronto com a incontroversa manutenção da eficácia da sentença impugnada por recurso sujeito a rejulgamento, mas destituído de efeito suspensivo;

- seja reconhecida a subsistência da sentença de improcedência e a inadequação da extinção da execução provisória;

- seja atribuído caráter infringente aos aclaratórios para prover o apelo interposto contra a sentença que extinguiu indevidamente a execução, com a consequente reversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no id. 283163896.

Em 06.05.2025, o então Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias se declarou suspeito para processar e julgar quaisquer das partes, bem como qualquer parte representada pelos advogados, Pedro Pereira de Souza e seus associados; Bernardete Lerner, Reneu Jacob Lerner e Outro(s), Rafael Barion de Paula, Antonio João de Carvalho Junior, Rony de Abreu Munhoz e Rafael Esteves Stellato (id. 284441380).

Em 25.06.2025, os autos foram remetidos ao substituto legal, nos termos do art. 216, § 1º, do TI-TJMT, Dr. Marcio Aparecido Guedes que, entendeu que a prevenção para julgar o recurso era da Desa. Marilsen Andrade Addario, sendo então, a ela remetido (id. 295244872).

No mesmo dia, a Desa. Marilsen Andrade Addario se declarou suspeita para processar e julgar o recurso (id. 295455350).

Em 27.06.2025, o processo foi redistribuído para esta julgadora.

Na data de 03.07.2025, os Embargantes, em manifestação de id. 297370363, argumentam que a competência para julgar o recurso é da 1ª Câmara de Direito Privado, e que a redistribuição viola as normas de prevenção, o Código de Processo Civil e o Regimento Interno do Tribunal.

Para tanto, aduzem, em síntese, que:

- o recurso de apelação foi devidamente julgado pela 1ª Câmara de Direito Privado. Posteriormente, no processamento dos Embargos de Declaração, o Desembargador relator declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo;

- após a declaração de suspeição, o relator substituto, em vez de assumir o julgamento, determinou a redistribuição do feito a outra Desembargadora. Os Embargantes alegam que esta decisão é equivocada;

- a argumentação baseia-se em dois pontos principais da legislação:

I-)
o artigo 83, VII, do Regimento Interno do TJMT estabelece que a declaração de suspeição não altera a distribuição do processo. Apenas acarreta a substituição do magistrado por seu sucessor legal, que deve prosseguir com o julgamento;

II-)
o artigo 1.023 do Código de Processo Civil e a jurisprudência do STJ determinam que os Embargos de Declaração devem ser julgados pelo mesmo órgão que proferiu a decisão embargada.

Diante do exposto, os Embargantes requerem a reconsideração do despacho que ordenou a redistribuição (id. 295244872), pedindo que o processo seja mantido na 1ª Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do substituto legal do Desembargador Sebastião Barbosa de Farias, para o devido julgamento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO - Questão de Ordem. Da Prevenção.

Egrégia Câmara, antes de apreciar o mérito, submeto aos eminentes pares, a questão levantada pelos Embargantes acerca da incompetência desta Câmara para processar e julgar este recurso.

Com a devida vênia, entendo que não assiste razão aos Embargantes.

O cerne da fundamentação utilizada pelo Dr. Márcio Aparecido Guedes e que, a meu ver, está correta, foi de corrigir um vício na distribuição do processo. Ele argumentou que a prevenção foi estabelecida incorretamente, pois:

- a primeira relatora a receber o recurso principal (RAC nº 0004419-89.2010.8.11.0015) foi a Desa. Marilsen Andrade Addario. Este ato, segundo as regras, fixou a prevenção na sua cadeira/gabinete;

- a Desa. Marilsen declarou-se suspeita , assim como seus substitutos legais subsequentes;

- o Regimento Interno determina que a declaração de suspeição
não altera
a distribuição original para fins de prevenção. O processo é julgado por um substituto, mas a prevenção continua atrelada ao primeiro julgador que recebeu o feito;

- o sistema, equivocadamente, distribuiu o novo recurso (Embargos de Declaração) por prevenção ao Des. Sebastião Barbosa Farias, pelo fato de ele ter sido o redator do voto vencedor no julgamento anterior;

- o Dr. Márcio Guedes, ao receber o processo como substituto do Des. Sebastião (que também se declarou suspeito), identificou o erro original e determinou que os autos retornassem à Secretaria para a correta distribuição à cadeira da Desa. Marilsen Andrade Addario, que é a juíza natural e preventa para a causa.

A decisão encontra respaldo nos seguintes artigos do RI-TJMT:

Art. 80, § 1º:

"
O primeiro julgador
que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança,
recurso
e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos

na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados
. (Alterado pela E.R. n.º 050/2022-OE).".

Esse artigo estabelece que a Desa. Marilsen, ao receber a distribuição inicial do recurso principal, tornou a relatora preventa para todos os recursos e incidentes futuros ligados àquela ação.

Art. 83, VII - A Regra da Suspeição e a Manutenção da Distribuição:
"o reconhecimento ou declaração de suspeição ou impedimento não modificará a distribuição, cabendo ao substituto julgar o processo ou recurso, compensando-o posteriormente".

Este é o ponto crucial que fundamenta a decisão. A declaração de suspeição da Desa. Marilsen (e dos seus substitutos) não tem o poder de "quebrar" a prevenção e transferi-la para outro julgador.

A distribuição original à sua cadeira permanece válida, e o processo deve ser julgado pelo seu substituto legal naquela mesma Câmara. A decisão do Dr. Márcio Aparecido Guedes, de reenviar o processo para a cadeira da relatora original, para que esta (ou seu substituto legal atual) o processe, está em perfeita conformidade com esta norma.

Art. 80, §§ 6º e 7º - Proibição de Exclusão Prévia do Sorteio: “
É vedado criar funcionalidade no sistema para exclusão prévia de magistrados do sorteio de distribuição por qualquer motivo, inclusive impedimento ou suspeição (Res. 185/2013/CNJ)”.

“Poderá ser criada funcionalidade para indicação prévia de possível suspeição ou impedimento, que não influenciará na distribuição, cabendo ao membro sorteado analisar a existência, ou não, da suspeição ou do impedimento (Res. 185/2013/CNJ).”

Como se vê, os normativos vedam a criação de sistemas que excluam previamente um magistrado do sorteio por suspeição ou impedimento,
cabendo ao próprio magistrado
sorteado analisar a sua situação.

Isso significa que, mesmo um desembargador que já se declarou suspeito em um caso anterior, deve receber a distribuição de um novo recurso conexo. Ele então analisará se a suspeição persiste para o novo feito e, em caso afirmativo, o encaminhará ao seu substituto. A distribuição não deve "pular" o julgador prevento.

Enfim, o equívoco na assertiva dos Embargantes, é considerar que a prevenção foi validamente estabelecida na pessoa do Des. Sebastião Barbosa de Farias (1ª Câmara de Direito Privado), pois partem da premissa de que, como ele redigiu o acórdão vencedor, no apelo da ação principal, ele se tornou o relator prevento para todos os feitos conexos, quando, na verdade, a atuação do redator designado é tão somente para o recurso em que teve o seu voto vencedor, ou seja, redigir a Ementa do acórdão (art. 99, § 3º, do RI-TJMT) ou, quando muito, relatar os embargos de declaração desta decisão, se houver.

Portanto, a decisão do Dr. Márcio Aparecido Guedes é acertada, pois "recolocou o processo nos trilhos", prevenindo o que poderia, futuramente, servir de base para alegações de vícios e nulidades.

Por essas razões, rejeito a manifestação dos Embargantes.

É como voto.

VOTO Mérito

Egrégia Câmara, com razão o embargante.

A matéria devolvida à apreciação do segundo grau de jurisdição centra-se na extinção do cumprimento provisório de sentença, fundamentada no art. 520, II, do CPC.

A extinção ocorreu sob a premissa de suposta anulação do objeto da execução provisória por decisão proferida em grau de recurso especial, que teria determinado novo julgamento do recurso de apelação por negativa de vigência ao art. 942 do CPC.

Os Embargantes ajuizaram a execução provisória com base no art. 1.012, §2º, do CPC, que permite ao apelado promover o cumprimento provisório da sentença que revoga a tutela provisória, visando reconduzir as partes ao estado anterior à imissão na posse.

A tese principal dos Embargantes é que a sentença de improcedência da ação reivindicatória
não
foi anulada ou modificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Argumentam que a decisão monocrática proferida no Recurso Especial nº 2083868-MT (id. 192858659 nos autos principais, Ação Reivindicatória C/C Indenização Por Perdas, Danos e Lucros Cessantes nº 0004419-89.2010.8.11.0015) apenas determinou a realização de um novo julgamento pelo quórum estendido, conforme o art. 942 do CPC, devido à ausência do 4º vogal (5º julgador) na sessão de julgamento anulada, confira-se:

Como se nota, restou consignado que, embora o voto ausente fosse incapaz de alterar o resultado, o julgamento só se encerra com a manifestação de
todos
os julgadores do colegiado estendido. Por fim, o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva julgou prejudicada a análise das demais questões do REsp.

No julgamento do Recurso Especial, o Ministro não procedeu à anulação ou modificação da sentença de improcedência proferida na ação reivindicatória. Sua intervenção limitou-se ao acórdão emitido por esta Corte, o qual foi objeto de cassação. Mais precisamente, a decisão do Ministro
apenas determinou
um novo julgamento do apelo.

É crucial ressaltar que o referido apelo, por sua natureza e, conforme o disposto no artigo 1.012, §1º, V, do Código de Processo Civil, encontrava-se destituído de efeito suspensivo.

Essa particularidade processual impediu que a interposição do recurso suspendesse os efeitos da decisão de primeira instância, permitindo sua execução imediata que, como visto, não foi anulada pelo STJ.

No mais, em consulta aos autos principais (Ação Reivindicatória C/C Indenização por Perdas, Danos e Lucros Cessantes nº 0004419-89.2010.8.11.0015) frisa-se que foi realizado novo julgamento do apelo, onde, que confirmou, novamente, a manutenção e validade da integralidade da sentença.

Dessa forma, o direito dos Embargantes de promoverem a execução provisória, que é uma faculdade processual conferida à parte vencedora para dar início aos atos executórios antes do trânsito em julgado da decisão, nasceu e se consolidou com a prolação e subsequente publicação da sentença de improcedência, ela, ao revogar a tutela provisória anteriormente concedida, restaura o
status quo ante
e confere aos Embargantes a legitimidade para iniciar os procedimentos executórios.

É crucial destacar que o marco temporal para o exercício desse direito não está atrelado à data do acórdão que, posteriormente, julgou o recurso de apelação. Embora o acórdão possa confirmar ou modificar a sentença, a aptidão para a execução provisória já existia desde o momento em que a decisão de primeira instância, com sua carga de provisoriedade e revogação da tutela, foi devidamente publicada.

Essa distinção é fundamental para a correta compreensão do fluxo processual e da tempestividade dos atos executórios.

Assim, a extinção do cumprimento provisório, baseada na anulação do julgamento do acórdão pelo STJ, colide com a manutenção da eficácia da sentença de primeiro grau, que, a toda evidência, permanece hígida, gerando insegurança jurídica e possíveis prejuízos aos Embargantes.

Conclusão

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, por conseguinte, atribuir-lhes caráter infringente. Provejo o apelo interposto para reconhecer a subsistência da sentença de improcedência e a inadequação da extinção da execução provisória, que deverá prosseguir no Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025